Tribunal: TJDFT
Processo: 0730572-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730572-86.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: HRC DROGARIA MENOR PRECO LTDA, GERALDO APARECIDO DA CRUZ, MARILDA FARIAS FONTINELES DA CRUZ DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, em sede da execução de título extrajudicial n. 0013031-12.2014.8.07.0007, ajuizada pelo agravante em desfavor de GERALDO APARECIDO DA CRUZ, HRC DROGARIA MENOR PRECO LTDA - ME, MARILDA FARIAS FONTINELES DA CRUZ, indeferira o pedido de intimação dos executados para indicação de bens passíveis de penhora. A r. decisão agravada restou fundamentada no fato de que o pedido fora formulado em cumulação com a fixação de multa para o caso de descumprimento, e que a hipótese desta determinação não atrai automaticamente, a conclusão de ato atentatório à dignidade de justiça, uma vez que não há indício de existência de patrimônio algum, tampouco há prova de malícia processual ou de ocultação de bens. Em suas razões recursais (ID. 61981913) o agravante alega que está com dificuldades de localizar bens em nome dos devedores. Argumenta que a medida é legal e que não se destina à ampliação da dívida, mas sim à efetivação do crédito discutido, em especial pelo fato de os devedores estarem devidamente representados por advogado. Assevera que a incidência do artigo 774, V do CPC está em contexto jurisprudencial favorável tanto no c. STJ quanto neste eg. TJDFT. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada, determinando-se a intimação dos executados. Preparo devidamente recolhido (ID. 61981914 e 61981915). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em execução de título extrajudicial, no ponto em que indeferira a intimação dos devedores para indicação de bens à penhora. Trata-se, portanto, de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A d. Juízo de primeiro grau indeferiu o requerimento para intimação e aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça ao fundamento na falta de indícios de ocultação de bens. O recorrente não refuta esse motivo específico. Ele concentra sua irresignação no argumento de que a agravada deve cooperar para a satisfação do crédito, sendo essa uma medida a ser empreendida pelo Judiciário para assegurar a autoridade de sua decisão. É certo que o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros pelo cumprimento de suas obrigações, nos termos do artigo 789 do Código de Processo Civil. A agravante deve indicar bens do devedor passíveis de penhora, sendo sua incumbência, de acordo com o artigo 798, inciso II, alínea “c”, do Código de Processo Civil. O artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil dispõe que se considera atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que, intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. O atentado à dignidade da justiça não está na falta de atendimento à determinação pura e simples de indicação de bens à penhora, mas na sonegação de informações essenciais sobre bens identificados, que se encontrem em poder do devedor. É necessária atuação de má-fé para que se caracterize o contempt of court. Em relação ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, melhor sorte não assiste ao agravante. Com efeito, em uma análise superficial realizada neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que não é possível verificar a urgência que autorize o deferimento da liminar vindicada, porquanto a demora para a apreciação do mérito recursal pela egrégia 8a Turma Cível não compromete a realização do direito, tampouco é capaz de ensejar a ineficácia do provimento final. Destaque-se que este egrégio Tribunal de Justiça presta uma atividade jurisdicional célere e efetiva, tendo atingido o patamar de 100% (cem por cento) no Índice de Produtividade Comparada na Justiça (IPC-JUS).2 Portanto, reconheço que o perigo da demora é alegado apenas genericamente, ao futuro evento de remessa dos autos ao arquivo provisório, e no cômputo deste prazo em direção à prescrição intercorrente. Não se trata, portanto, de risco concreto e imediato, apto a desafiar a concessão da excepcionalíssima antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento. Nessa acepção, esta egrégia Corte de Justiça já se manifestou ratificando a inteligência dos argumentos aludidos quanto à necessidade do preenchimento dos dois requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, consoante os arestos colacionados a seguir: Acórdão 1611372, 07049186820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Acórdão 1434569, 07072908720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2022, publicado no PJe: 7/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, porque ausentes ambos os requisitos autorizadores, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de julho de 2024 às 16:47:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora